Tribunal: TJMT
Processo: 1015512-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015512-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), MATHEUS KIDO GONCALVES - CPF: 038.744.361-44 (AGRAVANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (AGRAVADO), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), ROSMERI VALDUGA - CPF: 032.582.599-84 (ADVOGADO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA CONTRA COMPANHIA DE TRANSPORTES AÉREOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO – MEDIDA ANTERIORMENTE INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO SUPERVENIENTE – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E FIXAÇÃO DE PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZA A ATIVIDADE EMPRESARIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento jurisprudencial prevalecente é o de que a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada é medida excepcional, porque pode acarretar o comprometimento da atividade empresarial, mas será possível quando esgotados todos os outros meios de satisfação do débito, ônus do qual o exequente/agravante, no caso, não se desincumbiu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015512-91.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATHEUS KIDO GONÇALVES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 1019624-53.2016.8.11.0041), proposto pelo agravante contra PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A., indeferiu pedido de penhora dos recebíveis de cartão de crédito da executada sob o fundamento de que “
o pedido de penhora dos recebíveis de cartão de crédito da ré, já foi indeferido, por não ter o autor/exequente, até aquele momento, esgotado as buscas de bens penhoráveis da executada
”, ressaltando, ainda, que “
embora o exequente não tenha obtido êxito na satisfação do crédito por meio de buscas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, fato é que não indicou quais são as empresas que a executada possui recebíveis de cartão de crédito, para que tal pedido fosse novamente analisado”
(cf. Id. no 99633959).

O agravante afirma ser perfeitamente cabível a penhora dos recebíveis de cartão de crédito na hipótese dos autos, já que todos os meios ordinários de localização e penhora de ativos financeiros de titularidade da executada foram esgotados sem sucesso, e, assim, devem ser adotadas medidas excepcionais e mais rigorosas, sobretudo ao se considerar que o cenário visto nos autos é completamente incompatível ao perfil da executada, que “
é empresa de expressivo crescimento, que atua ativamente no mercado nacional de transporte aéreo, inclusive realizando transações milionárias recentes para concretizar a expansão
” de suas operações comerciais, tanto que vem “
operando normalmente em inúmeros voos domésticos
”,
não é condizente uma empresa com expressivo sucesso no âmbito nacional, não receber nenhuma movimentação financeira, levando a crer que possivelmente as movimentações financeiras estão sendo realizadas por outro CNPJ, restando impossível localizar bens penhoráveis e frustração da execução.

Ainda nessa perspectiva, mas sob outro enfoque, argumenta que, já tentadas todas as formas de “
constrição patrimonial da ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC: dinheiro, através de BacenJud; automóvel, mediante RenaJud; bens móveis e imóveis, com consulta via Infojud
”, não há alternativa a não ser “
o deferimento do pedido de
penhora sobre o faturamento da empresa agravada
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada “
a realização de penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito da agravada junto às administradoras de cartões
” (cf. Id. no 99616996 – pág.10).

A decisão vinculada ao Id. no

100265469 apenas recebeu o recurso, pois não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 101891984).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A penhora dos recebíveis de cartão de crédito, isto é, do crédito atual e futuro havido pela executada junto às administradoras de cartão de crédito, equivale especificamente à penhora sobre o faturamento da sociedade empresária (CPC, art. 835, X), e não sobre dinheiro (CPC, art. 835, I), e, justamente por se tratar de medida que possui franca aptidão de influenciar e comprometer o exercício da atividade de empresa da devedora, admite-se a sua adoção e efetivação apenas em situações excepcionais, quando preenchido três requisitos cumulativos nos autos, os quais já foram depurados pela jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça como sendo: “a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução, ou, sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput do CPC), ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa” (STJ – 1a Turma – AgRg no Ag 593.006/PR – Rel. Min. LUIZ FUX – j. 03/05/2005, DJ 30/05/2005).

Mais recentemente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 3. O STJ tem mantido penhoras do faturamento líquido, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 111.531/SP – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 22/03/2018, DJe 27/03/2018).

No caso, não é possível identificar, ao menos em sede de cognição sumária, a exata definição quanto à extensão da penhora pretendida pelo exequente/agravante sobre o faturamento das vendas via cartão de crédito da executada para satisfação do débito executado no valor de R$ 11.691,01 (cf. doc. Id. no 99633952), reforçando, aqui, o entendimento jurisprudencial de que a penhora é permitida somente sobre percentual do faturamento da empresa executada, é medida excepcional porque pode acarretar o comprometimento de sua atividade, sendo possível somente quando esgotados os outros meios de satisfação do débito, ônus do qual o exequente/agravante não se desincumbiu.

Aliás, como bem observou a magistrada, “
o pedido de penhora dos recebíveis de cartão de crédito da ré, já foi indeferido, por não ter o autor/exequente, até aquele momento, esgotado as buscas de bens penhoráveis da executada
”
, mas, principalmente, porque, o exequente/agravante
“
não indicou quais são as empresas que a executada possui recebíveis de cartão de crédito, para que tal pedido fosse novamente analisado”
(cf. Id. no 99633959),
lembrando, ademais, que o entendimento jurisprudencial é o de que a penhora é permitida sobre percentual do faturamento, devendo a parte requerente precisar (fundamentadamente) qual o percentual que pretende seja penhorado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021